Tribunal: STF
Processo: RE 1473872
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Objeto da ação. Pretensão de desconstituição da penhora incidente sobre percentual de faturamento da DERSA. A transferência do serviço público para o Departamento Hidroviário não determina a invalidade do ato de afetação porquanto subsiste a personalidade jurídica de direito privado da empresa. A Lei Estadual 17.148/2019 autorizou a dissolução da DERSA e o Decreto 65.262/2020 determinou a transferência do serviço de travessia litorânea para o Departamento Hidroviário. Subsistência da personalidade jurídica de direito privado durante o procedimento de liquidação. Inteligência dos artigos 207 e 214 da Lei 6.404/76. A expectativa de sucessão da executada pelo Estado de São Paulo não determina a impenhorabilidade do bem. Reconhecimento da regularidade e eficácia da penhora realizada antes do aperfeiçoamento da sucessão pelo Estado. Incidência do Tema 335 do STF. Preservação da personalidade jurídica de direito privado até a efetiva extinção impede a conversão da execução para o regime de precatório. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (documento eletrônico 6, pág. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 9).



      Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2º; 100; 175 da mesma Carta, além dos arts. 101 e 103 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a análise do extraordinário. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.340.960 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022, grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O STF CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO NA PARTE EM QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REVISÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA (OU REFLEXA). INVIABILIDADE. 1. Não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 895), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. 5. Para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos e o contrato de financiamento estudantil firmado entre as partes. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 6. A análise da pretensão recursal também demanda a análise de legislação infraconstitucional (CDC e Lei 10.260/2001), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1436567 AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/7/2023 - grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem, assim dirimiu a controvérsia:



    “[...]



    Na hipótese dos autos o título executivo foi formado em outubro de 2017, o pedido de cumprimento ajuizado em fevereiro de 2018 e o ato de afetação decretado em janeiro de 2021. 



    Não se desconhece a autorização de dissolução e a transferência da atividade que constituía fonte de arrecadação da DERSA, nos termos da Lei 17.14/19, Decreto 64.418/19 e Decreto 25.262/20.



    Contudo, a Fazenda informa que a liquidação foi prorrogada até meados de 2022 e a DERSA ‘continua existindo e respondendo por suas obrigações’ (fls. 79). 



    A liquidação sujeita-se à disciplina da Lei das Sociedades por Ações que, no art. 207 estabelece a manutenção da personalidade jurídica até a extinção, com o fim de proceder à liquidação. 



    E, no artigo 214, determina a observância dos direitos dos credores preferenciais, pagamento proporcional das dívidas sociais e sem distinção entre vencidas e vincendas, observadas, com relação a estas, os descontos às taxas bancárias. 



    O processo de liquidação não impede a penhora de faturamento, porquanto se trata de procedimento destinado à apuração do ativo e passivo e durante o qual a personalidade jurídica de direito privado subsiste, até que sobrevenha ulterior e efetiva extinção. 



    Durante o período de liquidação a empresa continua sujeita ao regime de execução comum, não havendo de se falar em incidência do regime de precatório. 



    Antes do exaurimento do processo de liquidação e aperfeiçoamento da sucessão pelo Estado, é lícito concluir pela validade do ato de afetação, não devendo a execução prosseguir no regime de precatório.



    [...]



    Nesse cenário, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. 



    Em razão da sucumbência recursal majoro a verba honorária para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º e 11. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.” (documento eletrônico 6, págs. 6-9)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE ÓRGÃO COM COMPETÊNCIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 355/2010 DO MUNICÍPIO DE PARAZINHO/RN. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.362.463 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/4/2022 - grifei).



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de ser possível a transformação de empregos públicos em cargos de provimento efetivo no contexto de alteração do regime jurídico do quadro de pessoal do ente público, desde que não seja realizada de forma indistinta, devendo-se observar a regra da acessibilidade ao serviço público pela via do concurso público. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local e a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incidem os óbices enunciados nas Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.419.415 AgR / SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2023 - grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator